Tribunal: TJES
Processo: 5006127-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Política Agrícola; Prorrogação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006127-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ZORZI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN.

3. No caso dos autos,
pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.

4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso integrativo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e emb. declaratórios nº 5006127-30.2024.8.08.0000

Agravante:

Luciano Zorzi

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que indeferiu a medida urgente pleiteada nos autos originários, em que o agravante intenta tutela jurisdicional que determine o alongamento dos débitos materializados nas cédulas de crédito rural descritas na inicial, bem como que o recorrido se abstenha de promover atos de cobrança como a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes.
(ID. 8308620)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que
“[...]o direito ao alongamento da dívida rural está devidamente resguardado na Súmula 298 do STJ[...]”
; que
“[...]em consulta ao PJE, verificou que há 6 (seis) execuções judiciais de títulos e cédulas pignoratícias rurais em curso[...]”
ajuizadas pelo recorrido; que é pequeno produtor rural e
“[...]teve sua capacidade de pagamento reduzida assustadoramente devido a fatores climáticos e fatores comerciais, que mudaram a sua situação fática[...]”
, bem como que a decisão agravada discrepa da jurisprudência vinculante do e. STJ e deste e. TJES; que ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, os requisitos necessários à concessão da medida estão devidamente demonstrados nos autos de origem, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 8308620)

Por meio da decisão ID. 8341176 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual o agravante opôs embargos declaratórios (ID. 8533044).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão agravada (ID. 8650693)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a medida urgente pleiteada nos autos originários, em que o agravante intenta tutela jurisdicional que determine o alongamento dos débitos materializados nas cédulas de crédito rural descritas na inicial, bem como que o recorrido se abstenha de promover atos de cobrança como a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes.
(ID. 8308620)

O recorrente persegue a reforma da referida decisão alegando basicamente que
“[...]o direito ao alongamento da dívida rural está devidamente resguardado na Súmula 298 do STJ[...]”
; que
“[...]em consulta ao PJE, verificou que há 6 (seis) execuções judiciais de títulos e cédulas pignoratícias rurais em curso[...]”
ajuizadas pelo recorrido; que é pequeno produtor rural e
“[...]teve sua capacidade de pagamento reduzida assustadoramente devido a fatores climáticos e fatores comerciais, que mudaram a sua situação fática[...]”
, bem como que a decisão agravada discrepa da jurisprudência vinculante do e. STJ e deste e. TJES; que ao contrário do que entendeu a Magistrada singular, os requisitos necessários à concessão da medida estão devidamente demonstrados nos autos de origem (ID. 8308620)

Por meio da decisão ID. 8341176 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual o agravante opôs embargos declaratórios (ID. 8533044), e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o insurgente.

Conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, de fato, a Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN (ID. 9308889), vide:

“15 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as seguintes condições:

a)
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e
até a data fixada para o vencimento
;”
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe apurei que as ações executivas ajuizadas pelo agravado e que foram mencionadas pelo recorrente em sua minuta recursal como argumento para caracterizar o elemento perigo na demora, foram ajuizadas entre janeiro e início de fevereiro deste ano, sendo certo que a notificação ID. 40271831 foi endereçada e recebida pelo credor em momento posterior (09/02/2024).

Ou seja, pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.

A propósito, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA.

1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Apr/2023)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrente, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Quanto ao mais, registro que as demais questões aventadas na minuta deste instrumento, notadamente nas razões dos embargos declaratórios acerca nas minúcias envolvendo as cédulas de crédito rural discutidas nos autos, em verdade dizem respeito direta e/ou indiretamente ao mérito da causa originária e deverão ser objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição oportunamente, no decorrer do regular trâmite processual.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso integrativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.